Tribunal: CARF
Processo: 16327.720934/2014-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720934/2014-22
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.624 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO
MONTANTE
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
DISTINGUISHING
QUANTO AO RESP 1.140.956/SP. SÚMULA CARF 165.
Em respeito ao art. 63, §8o, do RICARF/2015, haja vista que a maioria dos
conselheiros expressaram seus votos pelas conclusões, é de se refletir o
direcionamento de seus entendimentos.
Cabe, assim, expor que a maioria dos conselheiros manifestou que consideram,
conforme enunciado da Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se
consolidou no sentido de que a existência do depósito judicial, ainda que
integral, não impede o lançamento do crédito tributário, sendo que o
julgamento do REsp 1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama.
Súmula CARF 165: Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito
tributário depositado judicialmente, realizado para fins de prevenção da
decadência, com reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a
aplicação de penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, também, por unanimidade, em dar-lhe provimento, aplicando ao caso a
Súmula CARF 165. Votaram pelas concussões os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Jorge Olmiro
Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Vanessa Marini Cecconello e Liziane Angelotti
Meira, que adotaram as razões de decidir tomadas no Acórdão 9101-006.313.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720934/2014-22
Fl. 592
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720934/2014-22

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama (Relatora), Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika
Costa Camargos Autran, Liziane Angelotti Meira, Vanessa Marini Cecconello, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra acórdão
1401-002.017, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
voluntário, consignando a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
TRIBUTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR FORÇA DO DEPÓSITO
DO MONTANTE INTEGRAL. IMPROCEDÊNCIA.
Conforme o entendimento do STJ, em decisão proferida sob o rito do art. 543C
do Código de Processo Civil, o lançamento de ofício em que o tributo exigido
encontra-se com a exigibilidade suspensa por força de depósito do seu
montante integral deve ser cancelado. Decisões tais devem ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, a teor do §
2o do art. 62 do seu Regimento Interno.”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 Deve ser mantido o lançamento quanto aos valores depositados, tendo em
vista que não houve nulidade na constituição do crédito, nem prejuízo ao
contribuinte, eis que pode haver a posterior conversão em renda da União,
Fl. 593
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720934/2014-22

caso esta reste vencedora, ou levantamento pelo contribuinte, caso este seja
vencedor;
 Com efeito, nada impede que o Fisco, com vistas a prevenir a decadência,
proceda ao lançamento quando o contribuinte, antes de procedimento
fiscal, busca a tutela jurisdicional para deixar de recolher, total ou
parcialmente, determinado tributo, realizando os respectivos depósitos
judiciais integrais, conforme art. 63 da Lei 9.430/96, conforme mencionado
supra.

Em despacho às fls. 472 a 479, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, que ressurgiu com a discussão acerca do entendimento de que
o lançamento de ofício em que o tributo exigido encontra-se com a exigibilidade suspensa por
força de depósito judicial do seu montante integral deve ser cancelado em decorrência de
pronunciamento do STF – Resp 1140956/SP julgado em sede de repetitivo.

Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, que trouxe, entre
outros, que:
 Não há que se falar em lançamento para prevenir a decadência, como fez a
Autoridade Fiscal;
 O próprio depósito realizado pela Recorrida é considerado lançamento,
afastando a hipótese de decadência;
 O lançamento de ofício realizado é ato totalmente dispensável e vazio de
qualquer conteúdo, ao passo que não se presta nem para prevenir a
decadência.

É o relatório.

Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720934/2014-22

Depreendendo-se da análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, entendo que o recurso deva ser conhecido, eis que atendidos os requisitos do art. 67 do
RICARF/2015 – com alterações posteriores. O que concordo com o exame de admissibilidade de
recurso:
“[...] O cotejo dos trechos colacionados pela Recorrente permite constatar que
foi demonstrada a alegada divergência jurisprudencial em relação ao Acórdão
paradigma 1101-001.135. Contrariamente ao acórdão recorrido, esse acórdão
firma o entendimento de que o depósito judicial não impede lançamento fiscal,
não o exonera e nem o torna nulo, razão pela qual este deve se manter
incólume. tal paradigma afasta expressamente a aplicação do RESP no
1.140.956/SP, invocado pelo acórdão recorrido. [...]”

Sendo assim, por restar comprovada a divergência em relação ao primeiro
acórdão indicado como paradigma, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional. Quanto ao segundo paradigma, sua análise resta prejudicada, tendo em vista que em
despacho não foi comprovada a divergência.

Ventiladas tais considerações, quanto ao mérito, sem delongas, concordo com
o entendimento proferido no acórdão recorrido – o que, peço licença, para transcrever o voto
predominante do acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso voluntário:
“[...]
Da impossibilidade de lançamento do crédito tributário suspenso por
depósito judicial do montante integral
Passo diretamente à apreciação da preliminar de nulidade do auto de infração
em decorrência de pronunciamento do STJ, vazado no REsp no 1140956/SP, da
Relatoria do Ministro Luiz Fux, em que adotado o rito dos recursos repetitivos
previsto no art. 543C do Código de Processo Civil.
Segundo a Recorrente, os termos da referida decisão, combinado com o
disposto no § 2o do art. 62 do Regimento Interno do CARF, levam à conclusão
de que o Auto de Infração deve ser declarado nulo.
Assim dispõe o aludido dispositivo do Regimento Interno do CARF:
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720934/2014-22

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar
a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036
a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Abaixo reproduzo a precitada decisão proferida pelo STJ:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL
ANTERIOR
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA
EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.
1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso
II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o
ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.
(...)
2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151
do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm
início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de
infração.
3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas,
visando ao efetivo recebimento do referido crédito:
a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de
infração e aplicação de multa: exigibilidade autuação;
b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade inscrição;
c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade execução.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720934/2014-22

4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito
integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de
ação declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, ou mesmo no
de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução
fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como
de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução
fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.
5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante
integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda
Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI,
do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis:
(...)
6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do
presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito
efetuado, às fls. 77/78:
(...)
7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no
aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor,
in verbis:
(...)
8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao
argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir
com o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução,
determinar sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a
questão tese repetitiva.
9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito
exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao
ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se
impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.
10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C
do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (grifei)
Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720934/2014-22

Como visto, o entendimento firmado no Tribunal, adotado em acórdão
submetido ao regime do art. 543C do CPC, não admite a lavratura de Auto de
Infração para constituição de crédito tributário quando o respectivo tributo
(objeto da autuação) encontra-se com a exigibilidade suspensa em face de
seu depósito integral.
In casu, a Recorrente efetuou o depósito integral, fato este acolhido pela
própria Autoridade Fiscal, que constituiu o Auto de Infração sem a incidência
de multa e de juros. Portanto, os fatos ora em apreço se amoldam
perfeitamente à decisão proferida pelo STJ,
razão pela qual deve-se cancelar o Auto de Infração, dando provimento ao
recurso da Contribuinte.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário,
determinando o cancelamento do auto de infração na sua íntegra. [...]”

Considerando que já havia citado essa decisão do STJ, dada em sede de
repetitivo em outros acórdãos dessa turma, frisando, inclusive que aquele tribunal analisou o
tema sob a égide do então art. 543C do CPC (“recurso repetitivo”), cujo entendimento reproduzo
abaixo (Grifos meus):
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. AÇÃO
ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO
INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
(ART.
151,
II,
DO
CTN).
ÓBICE
À
PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA,
DEVERÁ SER EXTINTA. [...] 4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade
pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação
anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico
tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados
anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto
de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o
ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. [...]
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720934/2014-22

(REsp 1.140.956/SP, Relator Ministro Luiz Fux, sessão de 24/11/2010, DJe
03/12/2010)”

É, a princípio, de se entender pela aplicação desse entendimento, em respeito
ao art. 62 do RICARF/2015.

Ademais, entendo que o lançamento de ofício de débitos com exigibilidade
suspensa, somente deve ser feito nas hipóteses previstas pelo art. 63, da Lei n.o 9.430/96
(destaques meus):
“Débitos com Exigibilidade Suspensa
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a
decadência, relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade
houver sido suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vide Medida Provisória no 75,
de 2002)

E, vê-se que faz todo o sentido a autoridade fiscal lançar nas situações em que
o contribuinte possui liminar em mandado de segurança para não recolher o tributo discutido,
vez que, se após 5 anos, a liminar cair, o tributo passa a ser exigível – mas o contribuinte poderá
alegar que ocorreu a decadência do direito de a autoridade lançar. Diferentemente do caso em
que o contribuinte efetua depósito da parte controversa, vez que se o contribuinte perder a causa,
o depósito é convertido em renda para a União.

Porém, independentemente das razões expostas, curvo-me, em respeito ao
RICARF/2015 – Portaria MF 343/2015 com alterações posteriores, à Súmula CARF 165:
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizados para fins de prevenção da decadência, com
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720934/2014-22

reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo.”

Em vista de todo o exposto, independentemente de vários acórdãos que deram
suporte ao enunciado dessa Súmula não terem enfrentado o entendimento do REsp 1.140.956/SP,
em respeito ao RICARF, voto dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, aplicando a referida Súmula.

Vê-se, conforme consta do dispositivo de julgamento, que a maioria dos
conselheiros seguiram meu voto pelas conclusões, o que resta, nos termos do art. 63, § 8o, do
RICARF/2015 reproduzir no voto e na ementa do acórdão os fundamentos adotados pela maioria
do colegiado – qual seja, as razões de decidir do acórdão 9101-006.313. Tal aresto consignou em
ementa que:
“LANÇAMENTO PARA PREVENIR DECADÊNCIA. DEPÓSITO DO
MONTANTE INTEGRAL. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING QUANTO
AO RESP 1.140.956/SP - Tema/Repetitivo 271. Conforme enunciado da
Súmula CARF 165, a jurisprudência deste CARF se consolidou no sentido de
que a existência do depósito judicial, ainda que integral, não impede o
lançamento do crédito tributário, sendo que o julgamento do REsp
1.140.956/SP pelo STJ não alterou esse panorama. Súmula CARF 165: Não é
nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de
penalidade ao sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Entendem que a tese decidida pelo Repetitivo do STJ (REsp 1.140.956/SP) não
é aplicável ao caso de lançamento realizado para fins de prevenção da decadência, com
reconhecimento da suspensão de sua exigibilidade e sem a aplicação de penalidade ao sujeito
passivo, nos termos da Súmula CARF 165.

É o meu voto.
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.624 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.720934/2014-22

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 601
DF CARF MF
Original